Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVABTÓRIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de adentrar veículo coletivo na companhia de comparsa e usando arma branca para ameaçar os passageiros e subtrair diversos aparelhos celulares, além do dinheiro da empresa.
2 Reputa-se provado o crime de roubo quando a vítima reconhece o autor do crime com certeza e segurança e narra com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva em harmonia com o relato policial, o qual goza de presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral.
3 O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No caso, o reconhecimento foi devidamente confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.